Tribunal: TJPA
Processo: 0802402-43.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802402-43.2018.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE LEI EM SENTIDO FORMAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CABÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que acolheu exceção de pré-executividade, nos autos de execução fiscal relativa a crédito de ICMS antecipado sem substituição tributária, reconhecendo a inconstitucionalidade da exigência e extinguindo o feito com resolução de mérito. A sentença também condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é via processual adequada para impugnar a exigência de ICMS antecipado; (ii) estabelecer se a legislação estadual vigente à época do ajuizamento da execução autorizava validamente a cobrança antecipada do tributo; (iii) determinar se a tese fixada no Tema 456 do STF é aplicável ao caso; (iv) verificar se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários e se caberia sua fixação por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível na execução fiscal para discutir matérias de ordem pública que independem de dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

A cobrança de ICMS antecipado sem substituição tributária no Estado do Pará, fundamentada em decreto estadual e não em lei em sentido estrito, afronta o princípio da legalidade tributária, sendo inconstitucional conforme a tese firmada no Tema 456 do STF.

A legislação estadual vigente à época do ajuizamento da execução (Lei Estadual nº 5.530/89, em sua redação original) apenas previa genericamente a possibilidade de cobrança antecipada, sendo insuficiente para suprir a exigência de lei específica.

A edição posterior da Lei Estadual nº 9.389/2021, que modificou o §3º do art. 2º da Lei nº 5.530/89, não retroage para legitimar a cobrança ocorrida anteriormente à sua vigência.

A fixação de honorários advocatícios é devida quando a execução fiscal é extinta por acolhimento de exceção de pré-executividade, conforme o Tema 421 do STJ, sendo inaplicável a fixação por equidade quando o valor da causa não é elevado, à luz do Tema 1076 do STJ.

Inexiste prova de má-fé por parte do apelante, razão pela qual é indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Majoração da verba honorária de 10% para 15%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A antecipação do ICMS sem substituição tributária exige previsão em lei em sentido estrito, sendo inconstitucional sua regulamentação por decreto estadual, conforme fixado pelo STF no Tema 456.

A exceção de pré-executividade é meio processual hábil para afastar a exigência de tributo inconstitucional, desde que a matéria discutida seja de ordem pública e não demande dilação probatória.

A extinção da execução fiscal com acolhimento da exceção de pré-executividade impõe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, §3º do CPC, sendo incabível a fixação por equidade quando o valor da causa não é vultoso.

A ausência de determinação do STF para suspensão nacional dos feitos impede o sobrestamento do processo em razão da pendência de julgamento do Tema 1255.

Não se caracteriza litigância de má-fé quando o recurso é manejado dentro dos limites legais, ainda que rejeitado o pedido recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, §7º; 155, §2º, XII, b; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; LEF, art. 2º, §5º; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º (redações original e alterada pela Lei nº 9.389/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677 (Tema 456), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.03.2021; STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.185.036/PE (Tema 421); STJ, REsp 1.827.365/DF (Tema 1076); TJPA, AC 0007757-05.2016.8.14.0136; TJPA, AC 0808288-46.2021.8.14.0051; TJPA, AC 0801952-23.2019.8.14.0301.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 11 a 18/08/2025, à unanimidade, em conhecer parcialmente e negar
provimento à apelação
, nos termos da fundamentação

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 25589611) contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá (Id. 25589607) que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, acolhe exceção de pré-executividade e extingue a execução fiscal, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Em suas razões, o apelante argumenta, em síntese, que:
a)
não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal;
b)
há necessidade de exame de inúmeros documentos apresentados, o que demanda dilação probatória e não é admitido em sede de Exceção de Pré-Executividade;
c)
a Lei Estadual nº 5.530/89 prevê a antecipação de ICMS;
d)
a ação foi ajuizada após o início da vigência da Lei 9.389/21, que se deu a partir de 17.12.21, com nova redação ao § 3° do art. 2º da Lei 5.530/89;
e)
rechaça a aplicação ao caso do julgamento realizado pelo c. STF do Recurso Extraordinário nº 598.677/RS (tema 456 da Repercussão Geral);
f)
não cabe repetição de indébito, pois não há prova de que o repasse do ônus tributário ao consumidor final não tenha ocorrido;
g)
não cabe pagamento de honorários, ante disposição da LEF (art. 26, § 1º-D); h) deve ser arbitrado honorário de forma equitativa, tendo em vista o vultoso valor da causa;
i)
é necessária a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.255 (Recurso Extraordinário nº 1.412.069), que trata da possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda sejam exorbitantes.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença nos moldes recorridos.

Contrarrazões infirmando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso com aplicação da multa por litigância de má-fé, considerando o manifesto caráter protelatório do recurso (Id. 25589620).

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I- PRELIMINAR DE OFÍCIO

O apelante sustenta não caber repetição de indébito, pois não há prova de que o repasse do ônus tributário ao consumidor final não tenha ocorrido.

Ocorre que a sentença não traz condenação nesse sentido, senão vejamos o dispositivo do julgado:

“III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para, em consequência anular os lançamentos tributários inscritos nas CDA’s que instruem o feito e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a ação de execução fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, c/c 924, III, do CPC.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios pela sucumbência (REsp 1.695.228/SP), correspondentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, referente ao valor do crédito tributário anulado, na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Encaminhe-se ao E. Tribunal de Justiça, para reexame necessário, na hipótese do valor da causa exceder o teto estabelecido no artigo 496, §3º, II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, façam-se as anotações necessárias, com a baixa respectiva, arquivando-se.

P.R.I.”

Evidencia-se a ausência de interesse recursal neste ponto, pelo que a matéria não deve ser conhecida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Passo à análise da matéria devolvida conhecida.

A matéria devolvida a esta instância diz respeito à análise da sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela empresa ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, reconhecendo a inconstitucionalidade do lançamento tributário referente à cobrança antecipada de ICMS sobre operações próprias, em razão da ausência de lei em sentido formal que ampare a exigência, conforme fixado pelo STF no julgamento do Tema 456 da Repercussão Geral (RE nº 598.677/RS).

A controvérsia cinge-se ao cabimento de exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal; e à constitucionalidade da norma estadual que deu respaldo ao lançamento, observado o Tema 456 do STF; bem como a pertinência do arbitramento da verba honorária e da suspensão do feito até o julgamento do Tema 1255 pelo STF.

II – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO

O pedido de suspensão do feito pelo apelante se sustenta na pendência de julgamento do Tema de repercussão geral 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, RE 1.412.069, que tem como discussão a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC (fixação de honorários por apreciação equitativa) em casos de valores altos, especificamente quando a Fazenda Pública é parte.

Em que pese o objeto do precedente ter relação com a discussão dos presentes autos, não houve determinação da Corte Suprema de suspensão nacional dos feitos. Nesse passo, não cabe razão ao apelante quanto ao pedido de sobrestamento.

Rejeito a preliminar.

III- PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

O Estado alega, em preliminar recursal, que a exceção de pré-executividade não seria cabível, porém é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 393, no sentido de que:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No caso concreto, a alegação de inconstitucionalidade da cobrança antecipada de ICMS, sem substituição tributária, é matéria de direito apta a ser conhecida de ofício e não exige dilação probatória, sobretudo diante da juntada da folha de rosto dos autos de infração, dos recibos da DIEF e dos elementos constantes nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs), emitidas pela própria Fazenda, que comprovam a natureza do crédito executado como ICMS Antecipado.

No caso concreto, a discussão sobre a inconstitucionalidade da norma que fundamenta a exigência tributária é questão eminentemente jurídica, passível de apreciação de ofício pelo magistrado, inexistindo necessidade de produção de provas.

Sobre a incompatibilidade da exceção de pré-executividade com o rito da Lei nº 6.830/80, são argumentos que não merecem respaldo, pois a controvérsia envolve a análise de dispositivos legais e regulamentos estaduais à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do STF, que já declarou, no Tema 456 de Repercussão Geral, a inconstitucionalidade de delegações genéricas ao Poder Executivo para regulamentar a antecipação do ICMS sem substituição tributária

Assim, a sentença não depende de análise probatória adicional, restringindo-se à aplicação da tese jurídica consolidada.

Assim, correta a via processual eleita pela recorrida.

Preliminar rejeitada.

II- DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS

A competência estadual para a instituição do ICMS tem previsão constitucional no inciso II do art. 155 da CF, sendo adotado o regime de substituição tributária nas operações interestaduais destinadas a consumidor final domiciliado em Estado diverso, sob os moldes do inciso VII do §2º do mesmo dispositivo. Transcrevo:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;”

Em relação ao recolhimento do tributo antecipado ao fato gerador, destaco que o §7º do art. 150 da CF, ao fixar as limitações ao poder de tributar, reservou tal competência à lei em sentido estrito; enquanto, na alínea "b" do inciso XII do §2º do art. 155, o legislador constitucional exigiu a edição de lei complementar sobre qualquer previsão alusiva ao ICMS em regime de substituição. Vide:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

§7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

Art. 155. (...)

§2º (...)

(...)

XII - cabe à lei complementar:

(...)

b) dispor sobre substituição tributária;”

Nesse sentido, ao apreciar o Recurso Extraordinário 598677, de relatoria do Ministro Dias Toffoli – Tema 456 - em que se discute, à luz dos artigos 150, §7º, e 155, § 2º, VII e VIII, da CF, ofensa ao princípio da reserva legal quando da cobrança antecipada de ICMS, por meio de decreto, relativamente à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual -, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal".

Destaco a ementa do
leading case
:

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 598677, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021)”

Estreitando tais balizas jurídicas aos limites materiais da lide, é legítimo afirmar que se cuida de cobrança antecipada de ICMS sem substituição tributária, sendo necessária a consentânea previsão em lei ordinária.

Pois bem.

No Estado do Pará, o ICMS é regido pela Lei Estadual nº 5.530/89, cujo §3º do art. 2º dispunha da seguinte redação ao tempo do ajuizamento da presente ação 06/04/2018):

“Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

(...)

§ 3º O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subseqüente, a ser efetuado pelo próprio contribuinte.”

A partir do trânsito em julgado da decisão em que o STF fixou a tese do Tema 456 (1/6/2021), foi editada a Lei Estadual nº 9.389, de 17/12/2021, que alterou a redação da Lei Estadual nº 5.530/89, dando a seguinte redação ao §3º de seu art. 2º:

“Art. 2º (...)

(...)

§3° Na entrada, no território do Estado, de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território paraense, podendo o Poder Executivo:

I - autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior;

II - prever exceções por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuintes; e

III - definir seus termos e condições em regulamento.”

Do plano comparativo da letra original, com o texto alterado do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89, depreende-se que, malgrado aquela fizesse referência à possibilidade de antecipação do recolhimento do tributo, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4.676/2001. Já a nova redação, dada pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021, tratou de sanar a questão e regulamentar, em efetivo, a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária.

Isso posto, tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4.676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo do impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5.530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo o ajuizamento da execução fiscal como termo inicial.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se consolidou nesse sentido, com precedentes específicos, senão vejamos:

“EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS ANTECIPADO POR FORÇA DA CONDIÇÃO DE "ATIVO NÃO REGULAR". TEMA 456 DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia em saber se é juridicamente acertada a cobrança antecipada de ICMS quando da entrada da mercadoria no território paraense, quando caracterizada a situação fiscal do contribuinte como em "ativo não regular", ou seja, inadimplente com o recolhimento de ICMS.

O Supremo Tribunal Federal julgou, em 29/03/2021, o Tema 456 de Repercussão Geral, negando provimento ao Recurso Extraordinário n. 598677/RS, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, para fixar que "a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito".

Assim, o Supremo Tribunal Federal assentou que não é possível que, por meio de simples decreto, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exija o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no Estado-membro. Rechaçou também a possibilidade de previsão legal genérica.

Nesse cenário, considerando a inexistência de previsão expressa em lei estadual quanto a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS na hipótese dos autos, estando prevista apenas na Instrução Normativa 13/2005 (art. 2º) e o Decreto 4676/2001 (RICMS/PA), art. 108, § 9º, conclui-se que a solução jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 456 de Repercussão Geral deve ser adotada neste caso, por ser idêntico àquele apreciado pela Suprema Corte, o que torna indevida a exigência de recolhimento antecipado do tributo.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedente os embargos à execução fiscal. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007757-05.2016.8.14.0136 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/03/2022)”

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS ANTECIPADO POR FORÇA DA CONDIÇÃO DE “ATIVO NÃO REGULAR”. TEMA 456 DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00066784920148140301 18994209, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI. TEMA 456 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a anulação do auto de infração nº 042016510004330-0, lavrado em decorrência do não recolhimento antecipado de ICMS do período de janeiro a junho de 2015.

2. É inconstitucional a cobrança antecipada de ICMS sem previsão em lei em sentido estrito, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456.

3. A regulamentação por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei não são suficientes para autorizar a cobrança antecipada do ICMS.

4. A alteração legislativa posterior à ocorrência dos fatos geradores não legitima a cobrança antecipada de tributos anteriormente praticada.

5. Mantida a anulação do auto de infração e notificação fiscal por ausência de previsão legal adequada à época dos fatos.

6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808288-46.2021.8.14.0051 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)”

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 456/STF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará para cobrança de crédito tributário de ICMS, com base em CDAs cuja legalidade foi impugnada por exceção de pré-executividade, acolhida pelo juízo de origem, que declarou a nulidade das CDAs por inconstitucionalidade da antecipação do ICMS sem substituição tributária, nos termos do Tema 456 da Repercussão Geral do STF, extinguindo o feito com base no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para discutir a antecipação do ICMS sem substituição tributária;

(ii) saber se há previsão legal em sentido estrito que autorize a cobrança antecipada do ICMS no Estado do Pará;

(iii) saber se a tese firmada pelo STF no Tema 456 é aplicável ao caso concreto;

(iv) saber se é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admissível para veicular matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

4. A exigência de antecipação do ICMS com base em decreto estadual sem previsão em lei em sentido estrito viola o princípio da legalidade, sendo inconstitucional nos termos do Tema 456 do STF.

5. A sentença não é nula por julgamento extra petita, pois a controvérsia foi devidamente suscitada na petição da exceção e oportunizado o contraditório à Fazenda Pública.

6. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios é devida, conforme fixado no Tema 421 do STJ, sendo inaplicável a fixação por equidade quando o valor da causa é elevado, nos termos do Tema 1076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A antecipação do ICMS sem substituição tributária exige previsão em lei em sentido estrito, sendo inconstitucional sua regulamentação por decreto estadual, conforme fixado pelo STF no Tema 456. 2. A exceção de pré-executividade é meio processual hábil para reconhecimento de nulidade da CDA quando fundada em matéria de ordem pública sem necessidade de dilação probatória. 3. A extinção da execução fiscal em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade impõe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, conforme o Tema 421 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7º; CPC, arts. 10, 85, § 2º e § 11, 492; CTN, art. 202; Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677 (Tema 456), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.03.2021; STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1185036/PE (Tema 421); STJ, AgInt no REsp 1960444/SP; STJ, REsp 1827365/DF (Tema 1076).

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00067597320128140040 26136995, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a inconstitucionalidade do lançamento tributário, por ausência de respaldo em lei formal específica, razão pela qual deve ser mantida a anulação das CDAs que instruem a execução.

IV – DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O apelante se insurge contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, requerendo sua exclusão ou, subsidiariamente, a fixação por equidade.

No concerne ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, o entendimento jurisprudencial predominante é de que, se a parte executada foi compelida a apresentar defesa em uma execução fiscal, seja por meio de embargos ou por exceção de pré-executividade elaborada por advogado contratado especificamente para esse fim, a Fazenda Pública não pode invocar o princípio da causalidade em seu benefício para se eximir do pagamento das despesas processuais.

Destaco a ementa do julgado no julgamento do Tema 421 do STJ, em que restou consolidada a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios nesses casos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1.
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
. 2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8º da Resolução STJ 8/2008. (STJ - REsp: 1185036 PE 2010/0046847-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/09/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2010 DECTRAB vol. 198 p. 53)”

De acordo com o art. 85 do CPC, é cabível o pagamento de honorários ao patrono da parte vencedora, fixada proporcionalmente ao proveito econômico obtido.

Nos termos da norma, segue a jurisprudência deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (10478284, 10478284, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)”

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO COBRADO. ALEGAÇÃO DE QUE A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVERIA SE DAR POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO PARÁGRAFO 8º DO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (8564307, 8564307, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-17)”

“Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Extinção do Processo sem Resolução do Mérito. Exceção de Pré-Executividade. Condenação em Honorários Advocatícios. Aplicação dos Temas 421 e 1076 do STJ. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, acolhendo exceção de pré-executividade, extinguiu processo de execução fiscal sem resolução do mérito, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste na análise da legalidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção do processo de execução fiscal, especialmente diante da aplicação dos Temas 421 e 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir:

3. A extinção do processo de execução fiscal após a apresentação de exceção de pré-executividade enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o Tema 421 do STJ.

4. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo inaplicável o critério de equidade quando o valor da causa é elevado, em conformidade com o Tema 1076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019522320198140301 21633283, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

Não há se falar em afastamento da regra da sucumbência, tendo em vista o princípio da causalidade. A parte que deu causa à instauração do processo, portanto, deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, na espécie.

Quanto à aplicação da equidade para fixação da verba honorária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, firmou a seguinte tese:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC (...).”

No caso, o valor da causa é inferior a R$10.000,00 (R$ 7.110,89), o que afasta a alegação de que se trata de quantia “vultosa”. Por conseguinte, não se justifica a fixação por equidade, devendo ser aplicado o §3º do art. 85 do CPC, como corretamente procedido na origem, ao fixar os honorários em 10% sobre o valor do crédito cancelado.

Sendo assim, não há reparos a serem feitos a sentença que acolhendo a exceção de pré-executividade, extingue a execução fiscal e fixa honorários sucumbenciais.

V- DA MULTA

A respeito da multa por litigância de má-fé requerida pela parte apelada, entendo pela desnecessidade de aplicação, porquanto não caracterizada a litigância imprópria, ou o caráter procrastinatório da demanda.

Majora-se a verba honorária, para a monta de 15% (quinze por cento), conforme estabelece o § 11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, conheço parcialmente e, na parte conhecida, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no §2º do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/08/2025